Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta da conduta - transportar, vender e ter em depósito entorpecentes (crack) - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a vasta folha de antecedente penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública
4 - Ordem denegada.